Tribunal: STF
Processo: Rcl 51984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AGROTERENAS S.A. CITRUS., em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), nos autos do processo trabalhista de nº 0010939-71.2015.5.05.0641, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    A parte reclamante alega que “a autoridade reclamada não observou corretamente o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021”.



    Defende que “a decisão proferida pelo STF no julgamento das ações declaratórias é taxativa no sentido de que ‘aos processos em curso (...) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF’.”.



    Sustenta que



    “a autoridade reclamada, ao manter os juros moratórios de 1% ao mês, ‘pro rata die’, a partir da citação como forma de compatibilizar a aplicação da decisão na ADC 58 com o suposto trânsito em julgado, viola frontalmente o quanto decidido em relação à aplicação dos ‘mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)’, e também viola a modulação efetivada.”



    Afirma que



    “O Tribunal (STF) ainda modulou os efeitos da decisão para determinar aos processos em curso na fase de conhecimento (inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária) e de todas as diretrizes do julgamento da ADC 58 sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF.”



    Conclui aduzindo que “a presente reclamação constitucional tem essa finalidade, requerendo seja cassado o acórdão reclamado para determinar que haja nova decisão quanto a correção monetária e aos juros, adequando completamente o acórdão regional ao entendimento registrado pelo STF na última sessão plenária de 2020”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito, e, ao final, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, estando a certidão de julgamento assim redigida:



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) [...]” (Ata de julgamento publicada no DJe de 12/2/2021).



    Da leitura da decisão ora vergastada, extrai-se que 



    “No presente caso, consta da sentença que ‘Juros moratórios de 1% ao mês, ‘pro rata die’, a partir do ajuizamento da Ação (art. 883, CLT;art. 39, Lei 8.177/91; Súmula 200, TST) e que a correção monetária observará o IPCA-E a partir de 25/3/2015 e, para o período anterior, a TR. 



    No recurso não há insurgência quanto aos juros de mora fixados na sentença, de forma que devem ser observados durante todo o período, em respeito à cosia julgada. Mas a correção monetária deve seguir os parâmetros indicados pelo STF, ou seja, incidência do IPCA-E no período anterior à citação (fase pré-judicial) e da taxa Selic a partir da citação. 



    Há de se observar, no entanto, que a taxa Selic, por ser composta de juros e correção monetária, sem que se saiba o percentual de cada um, não comporta aplicação cumulativa com os juros de mora fixados na sentença, sob pena de configurar o anatocismo. Outro aspecto a considerar é que os índices da taxa Selic têm se mostrado inferiores a 1% ao mês. 



    Assim, com vistas a adequar a sentença aos parâmetros fixados na mencionada ADC 58, deve-se observar o seguinte:



    a) no período anterior à citação (fase pré-judicial), efetuar a correção monetária pelo IPCA-E e incidir juros de mora nos termos fixados na sentença; 



    b) no período a partir da citação devem incidir apenas os juros objeto da decisão transitada em julgado, salvo se a taxa Selic apresentar índice superior quando, então, esta será unicamente utilizada.”



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo, nesse juízo de estrita delibação, que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária no caso concreto deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0010939-71.2015.5.05.0641.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente